Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-66.2019.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-66.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRO-PRODUTIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.010.222/0001-08 (APELANTE), DENIR BORGES TOMIO - CPF: 825.629.622-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JERONIMO PRIETO - CPF: 715.486.532-68 (ADVOGADO), GRAZIELE BALBINOTTI - CPF: 028.385.261-54 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ODELIR BALBINOTTI (APELADO), ODELIR ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 389.642.289-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, a parte autora não trouxe provas de que firmou relação jurídica com a parte apelada, portanto, resta incontroverso a ilegitimidade passiva da parte apelada.

2. Na hipótese dos autos, não há como imputar a parte contrária a totalidade dos
honorários advocatícios, com o argumento de que não deu causa a ação. Isso é assim porque se verifica a ocorrência de sucumbência recíproca, pois a parte recorrente também sucumbiu em parcela dos seus pedidos, quais sejam: devolução em dobro do valor pago e pedido de indenização por danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Agro-Produtiva Comércio de Produtos Agrícolas LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de nº
1000612-66.2019.8.11.0035
, movida em desfavor de
Grazieli Balbinotti e Odelir Balbinotti
,

que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Odelir Balbinotti julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o as partes, ante a sucumbência recíproca mas não proporcional, ao pagamento, na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte Autora e 80% (oitenta) por cento pela parte Ré, das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3º, I, e 86, caput);

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
o Sr. Odelir Antônio Balbinotti possui legitimidade passiva para compor a lide;
2)
há vício formal na procuração que o Sr. Odelir Antônio Balbinotti outorgou ao seu advogado;
3)
que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela parte autora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para dar provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação anulatória
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

A parte recorrente defende que há vício formal na procuração outorgada pelo apelado ao seu causídico, uma vez “
a procuração juntada sob ID. 95772438 também não apresenta dados completos de qualificação,
em especial o endereço do Outorgante
.” (Id. 200984196, pág. 7)

Inobstante a procuração outorgada não ter todos os dados da parte recorrido, verifico nos autos que consta da procuração outorgada o CPF da parte apelada e apesar de na procuração não constar o seu endereço é certo que o mesmo foi informado pela própria parte apelante ao ajuizar a ação.

Destarte, o suposto vício não causa prejuízo algum aos autos, posto que do cotejo dos documentos existente é possível identificar a parte apelada, tanto é assim que apresentou contestação na origem e contrarrazões ao recurso.

A parte recorrente defende ainda que o Juízo de origem se equivocou ao reconhecer a ilegitimidade passiva da parte apelada, uma vez eu “A Apelante juntou aos autos documento escrito de próprio punho pelo requerido Odelir Antônio Balbinotti, divulgado por este a todos os credores, em que este afirma sua impossibilidade de pagar os credores. Ainda que apócrifo, o documento de fato foi escrito e divulgado pelo requerido, sendo que sua veracidade sequer foi questionada nos autos.” (Id. 200984196, pág. 8).

O argumento não prospera, e, isso decorre do próprio argumento da parte apelante ao afirmar que se trata de documento apócrifo.

E, mesmo que não fosse o documento em questão relata problemas com a empresa Monsanto e não com a apelante (Id. 200984185).

Como senão bastasse, ao analisar os documentos acostados com a inicial verifico que todos se relacionam com a ré Graziele Balbinotti (Id. 200653667 e seguintes), portanto, é inconteste nos autos que a parte apelada não faz parte da relação jurídica objeto da ação, razão pela qual não possui legitimidade passiva para responder a ação.

A parte recorrente defende ainda a necessidade de readequação dos honorários advocatícios, uma vez que não deu causa a ação.

Razão não assiste a parte apelante.

Isso é assim porque no caso concreto deve-se aplicar a regra da sucumbência recíproca, pois a parte recorrente também sucumbiu em parcela dos seus pedidos, quais sejam: devolução em dobro do valor pago e pedido de indenização por danos morais.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária fixada para a parte apelante em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024